Tribunal: TJMT
Processo: 0019562-80.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019562-80.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OFELIA RAMALHO DA SILVA - CPF: 929.928.389-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que o contexto probatório e as circunstâncias particulares do caso demonstram, de maneira suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ofélia Ramalho da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0019562-80.2019.8.11.0055, código 320951, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou à pena de
5 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, e 560 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pugna para que a sentença seja reformada para absolvê-la da prática do delito que lhe fora imputado, por, ao seu ver, inexistir prova suficiente para a condenação, uma vez que confessou ser tão somente usuária de drogas (Id. 34634982).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 34634984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 37560481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020